Tribunal: TJDFT
Processo: 0710177-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Rubens da Silva Couto e outros em face da decisão que, nos autos da ação de alienação judicial de coisa comum com extinção de condomínio que manejam em desfavor da agravada Regina Martins Borges, dentre outras medidas, determinara a remessa dos autos ao Núcleo Permanente de Leilões Judiciais para designação de hasta pública para alienação do imóvel situado na Rua Dr. Bernardo Sayão, Quadra 08, Lote no 16, Loteamento Cidade Universitária, Anápolis/GO. Objetivam os agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do resolvido originariamente, e, alfim, a ratificação dessa decisão, desconstituindo-se a decisão devolvida a reexame para que seja autorizada a venda particular do imóvel individualizado, dispensando-se o leilão judicial. Como estofo da pretensão reformatória, argumentaram, em suma, que são co-proprietários dos imóveis (i) lote 10, Conjunto 11 QR. 320 Samambaia/DF, matrícula no 188111; (ii) lote 16, Rua Dr. Bernardo Sayão, Quadra 08, Loteamento Cidade Universitária, Anápolis/GO; e do veículo automotor GM/Celta 2 portas, Placa NGT9475, Ano 2006/2007. Sustentaram que a agravada, outrossim, co-proprietária dos bens individualizados, atualmente com 75 (setenta e cinco) anos de idade, encontra-se desparecida desde o ano de 2005 e, portanto, em lugar incerto e não sabido há mais 16 (dezesseis) anos. Assinalaram que a agravada fora regularmente citada por edital e encontra-se assistida pela Curadoria de Ausentes. Observaram, ainda, que uma das co-proprietárias é relativamente incapaz e encontra-se regularmente representada por sua curadora legal. Salientaram que precisam desfazer o condomínio e, por esse motivo, ingressaram com ação tendo por objeto a alienação dos bens nomeados. Defenderam que postularam ao juízo singular, desde o ajuizamento da ação, autorização para que a alienação dos imóveis e o veículo automotor fosse realizada por sua própria conta e risco. Destacaram que, fora autorizada a alienação por iniciativa particular do imóvel localizado em Samambaia/DF e do automóvel, havendo, sido determinada a venda em hasta pública do imóvel situado em Anápolis/GO. Apontaram que o provimento guerreado afigura-se contrário aos interesses dos co-proprietários, sobejando prescindível a alienação do imóvel em leilão judicial, porquanto todos os condôminos anuíram com a avaliação e venda partícula do imóvel. Pontuaram, ainda, que a alienação do imóvel em hasta pública ressoa prejudicial, porquanto pode o bem alcançar baixa expressão econômica, caso não haja muitos interessados na aquisição. Pugnaram, alfim, pela reforma do provimento arrostado, para que seja autorizada a alienação do imóvel pela via da venda direta, para fins de extinção do condomínio. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Rubens da Silva Couto e outros em face da decisão que, nos autos da ação de alienação judicial de coisa comum com extinção de condomínio que manejam em desfavor da agravada Regina Martins Borges, dentre outras medidas, determinara a remessa dos autos ao Núcleo Permanente de Leilões Judiciais para designação de hasta pública para alienação do imóvel situado na Rua Dr. Bernardo Sayão, Quadra 08, Lote no 16, Loteamento Cidade Universitária, Anápolis/GO. Objetivam os agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do resolvido originariamente, e, alfim, a ratificação dessa decisão, desconstituindo-se a decisão devolvida a reexame para que seja autorizada a venda particular do imóvel individualizado, dispensando-se o leilão judicial. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo está circunscrito, precipuamente, à aferição da legitimidade decisão que determinara a alienação do imóvel situado em Anápolis/GO em hasta pública a ser promovida, com a finalidade de extinção do condomínio havido entre os litigantes. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. Conforme pontuado, os agravantes ajuizaram ação de alienação judicial de coisa comum com extinção de condomínio em desfavor da agravada - Regina Martins Borges -, pois local incerto e não sabido há mais de 16 (dezesseis) anos, tendo por objeto a alienação dos imóveis (i) lote 10, Conjunto 11 QR. 320 Samambaia/DF, matrícula no 188111; (ii) lote 16, Rua Dr. Bernardo Sayão, Quadra 08, Loteamento Cidade Universitária, Anápolis/GO; e do veículo automotor GM/Celta 2 portas, Placa: NGT9475, Ano: 2006/2007. Visam os agravantes a extinção do condomínio estabelecido entre os litigantes sobre os bens nomeados. Deve ser registrado que, durante o itinerário procedimental, o imóvel situado em Samambaia/DF fora objeto de avaliação, havendo sido autorizada pelo juízo a venda diretamente pelos agravantes desse bem. É o que se infere da decisão abaixo transcrita[1]: “Nos presentes autos foi expedida carta precatória para avaliação do imóvel situado em Anápolis e foi realizada a avaliação do imóvel situado em Samambaia, conforme laudo de id. 48122147. Posteriormente, a parte autora requereu a autorização para realização da venda particular do imóvel situado em Samambaia. Ademais, a parte autora requereu a inclusão de um veículo para partilha, o qual foi deferido, e a sua venda particular. Conforme laudo de id. 68673021, o veículo foi avaliado. Vieram os autos conclusos. DECIDO Concedo à parte autora o prazo de 60 (sessenta) dias para venda particular do veículo placa NGT 9475 e do imóvel situado na QR 320, Conjunto 11, Lote 10, Samambaia, Brasília/DF. Caso haja a venda dos bens, a parte autora deverá realizar o depósito em juízo da parte correspondente à requerida e prestar as contas com a juntada dos comprovantes de venda e pagamento. Quanto à precatória de avaliação do imóvel situado em Anápolis, oficie-se ao juízo para que informe acerca do cumprimento da diligência.” Assinala-se que, conforme carta precatória coligida aos autos[2], o imóvel situado em Anápolis/GO fora avaliado e o laudo de avaliação fora homologado pelo juízo, como se extraí do decisório que ora se transcreve[3]: “Não houve impugnação acerca do laudo de avaliação de id. 83619912, pág. 51. Portanto, homologo o referido laudo. Intime-se a parte requerida para se manifestar acerca da petição de id. 84293280, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, dê-se vista ao Ministério Público. Por fim, tornem os autos conclusos.” Há que ser destacado que, na sequência, fora proferida decisão intimando os agravantes para esclarecerem acerca da existência de eventual acordo para venda particular dos imóveis nomeados[4], confira-se: “(...) Dessa forma, diante do pedido da parte requerida de expedição de alvará de transferência em relação ao imóvel situado em Samambaia/DF, esclareçam as partes, no prazo de 5 (cinco) dias: a) se existe acordo acerca da venda particular do imóvel situado em Samambaia/DF; b) se existe acordo das partes acerca da venda dos dois imóveis no particular e solução da demanda; c) se sim, deverão as partes informar acerca do interesse na venda particular e apresentar os termos do acordo; d) deverão as partes prestar contas nos autos para fins de manifestação do Ministério Público em favor da curatelada. Tudo feito, enviem-se os autos ao MP e depois venham conclusos.” Diante dessa determinação, os agravados compareceram aos autos, exibindo proposta de compra do imóvel localizado em Samambaia/DF e postulando a autorização para a alienação direta, por iniciativa particular, do imóvel situado em Anapólis/GO[5]. Adviera, em seguida, a decisão guerreada, que, dentre outras medidas, determinara a remessa dos autos ao Núcleo Permanente de Leilões Judiciais para designação de hasta pública para alienação do imóvel situado em Anápolis/GO. É o que se extraí do abaixo reproduzido[6]: “A parte autora afirma que já foi autorizada, nos presentes autos, a venda particular do veículo placa NGT 9475, bem como do imóvel situado em Samambaia. Ademais, informa que possui interesse na realização de acordo para solução da demanda com a venda do imóvel situado em Anápolis/GO. Por fim, requer a expedição de ofício ao cartório de imóveis para comunicar a decisão que autorizou a venda particular. Em manifestação, a Curadoria Especial manifestou concordância com o pedido da autora, de expedição de ofício ao cartório de imóveis. Entretanto, informa que não há proposta de acordo, uma vez que a parte requerida está em local incerto e não sabido e não entrou em contato em momento nenhum com a Defensoria Pública. Vieram os autos conclusos. DECIDO. Primeiramente, cabe ressaltar que já foi autorizada nos autos a venda do veículo de placa NGT 9475 e do imóvel situado na QR 320, Conjunto 11, Lote 10, Samambaia, Brasília/DF. Ademais, já foi oficiado ao Detran e ao cartório de imóveis para comunicação da venda. A parte autora requereu a expedição de ofício ao cartório de imóveis a fim de autorizar a venda particular do bem situado em Samambaia, uma vez que alega que está pendente tal providência para transferência do bem. Verifico que já foi expedido ofício ao 3o Cartório de Imóveis do DF, conforme documento de id. 76822697, para averbação do registro de autorização de venda particular. Em resposta (id. 78932110), o cartório de imóveis informou que a averbação do registro depende do pagamento de emolumentos cartorários não efetuados pela parte autora. Posteriormente, o cartório informou que foi efetivada a averbação na matrícula do imóvel acerca da autorização da venda particular do bem. Portanto, nada a prover acerca do pedido da autora, pois já satisfeito. Caso haja outras providências administrativas a serem tomadas acerca da transferência do imóvel, devem ser efetuadas pela parte autora junto ao cartório, uma vez que não é beneficiária da justiça gratuita. Conforme manifestação da Curadoria Especial não há acordo para solução do feito, tendo em vista que a parte requerida está em local incerto e não sabido. No mais, friso que o imóvel situado em Samambaia foi avaliado em R$ 223.813,12 e foi oferecida proposta de venda no valor de R$ 150.000,00 (id. 86973198), da qual teve ciência a parte requerida e o Ministério Público sem oposição. Desse modo, realizada a venda do imóvel, deverá a parte autora realizar a prestação de contas nos autos com o depósito do valor cabível à curatelada. No que tange ao imóvel situado em Anápolis, verifico que foi avaliado em R$ 300.000,00 (id. 77119043). Não houve apresentação de impugnação. Por essa razão o laudo foi homologado (id. 84919434). Diante disso, remetam-se os autos ao NULEJ para designação de datas para hastas públicas.” Historiado os fatos relevantes praticados durante o curso procedimental, infere-se que razão assiste aos agravantes, porquanto afigura-se cabível e, inclusive recomendável, a alienação direta do imóvel situado em Anápolis/GO. Com efeito, o juízo singular já autorizara a venda direta do imóvel localizado em Samambaia/DF, não sobejando motivo para que a alienação do segundo imóvel seja feita em hasta pública. Com efeito, a alienação judicial envolve custos, inclusive o pagamento de honorários em favor do leiloeiro, circunstância que afigura-se prejudicial aos agravantes. Demais disso, afigura-se mais vantajosa a alienação direta do imóvel pelos agravantes, pois poderão, observada a alienação, buscar melhor preço para a venda, o que, às vezes, não pode ser alcançado no ambiente de leilão judicial. Registra-se, ainda, que a alienação por iniciativa particular em nada pode prejudicar os condôminos, tendo em vista que o juízo estabelecera os parâmetros da alienação, diante da homologação do laudo de avaliação do bem. Assim, verificados os pressupostos, a tutela recursal reclamada pelos agravantes deve ser concedida em sede antecipada, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhes trazer prejuízo material de difícil reparação, o que legitima que a decisão arrostada seja sobrestada, repercutindo no trânsito processual, que também deverá ficar paralisado, até que haja definitivo pronunciamento acerca do mérito desse recurso como forma de ser prevenida a prática de atos que poderão ser tornados inócuos. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo os efeitos da ilustrada decisão sob reexame até o julgamento do mérito na parte em que determinara a alienação do imóvel localizado em Anápolis/GO em leilão judicial. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à Curadoria de Ausentes, que patrocina a agravada para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Após, ao Ministério Público, diante da existência de parte relativamente incapaz. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de abril de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 73716650 - Pág. 1 (fl. 247) – ação principal. [2] - ID Num. 83619912 - Pág. 51 (fl. 363) – ação principal. [3] - ID Num. 84919434 - Pág. 1 (fl. 370) – ação principal. [4] - ID Num. 86142712 - Pág. 2 (fls. 381) – ação principal. [5] - ID Num. 86971191 - Pág. 1 a ID Num. 86973198 - Pág. 1 (fls. 387/392) – ação principal. [6] - ID Num. 87342671 - Pág. 1/2 (fls. 395/396) – ação principal.